Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732229-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RONNIE VON CARDOSO PEREIRA EMBARGADO: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA, BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONÓRCIOS LTDA. contra o Acórdão n.o 1793856, de ID n.o 54322151, que deu parcial provimento aos recursos. Em contrarrazões, o embargado pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de anexar aos autos os documentos comprobatórios de sua real situação financeira, juntando apenas documentos relacionados a tratamento médico a qual fora submetido. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o embargado anexar aos autos os últimos 3 (três) contracheques e a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador